Tribunal: TJPA
Processo: 0008830-16.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008830-16.2019.8.14.0036

APELANTE: JOSE NEIVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EXCLUSÃO DO SURSIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, por ter ofendido a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões graves. O d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, suspensa a execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 77 do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela exclusão do sursis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pena-base fixada acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada e se é possível a exclusão do sursis, conforme pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das consequências do delito, uma vez que a vítima, além da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ficou com o braço comprometido por 5 (cinco) meses e, após mais de 2 (dois) anos, ainda apresentava sequelas. A fixação da pena-base, portanto, observou o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo válida a discricionariedade do magistrado, desde que devidamente motivada, como no caso. Não há falar em bis in idem, pois a consequência valorada é distinta daquela inerente à tipificação penal. No tocante ao pedido de exclusão do sursis, a jurisprudência consolidada entende que o sursis não é imposição, mas benefício, podendo o réu, após o trânsito em julgado, renunciá-lo em audiência admonitória, conforme previsão do art. 160 da Lei de Execução Penal. Assim, não há ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração negativa das consequências do crime. 2. O sursis não é imposição, sendo possível sua recusa pelo condenado em audiência admonitória.”

Dispositivos relevantes citados: art. 59, art. 68, art. 77, CP; art. 160, LEP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 444 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por José Neivaldo Gonçalves da Silva, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude de ter o denunciado praticado a conduta descrita no art. 129, § 1º, I, do Código Penal Brasileiro, sendo suspensa a execução da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77, do CPB.

Narra a denúncia
presente à ID 19834379, de forma sintética, in verbis: “
(...) que no dia 17/11/2019, por volta das 01h00, em via pública, sito à Av. XV de Novembro, nesta Urbe, o Denunciado JOSÉ NEIVALDO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, agindo de livre e espontânea vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima JORGE MIGUEL FARIAS TENÓRIO, causando-Ihe lesões corporais graves descritas no laudo pericial do exame do corpo delito (fls. 12)
.”

Em razões recursais apresentadas à ID 19834431,
requer a redefinição da pena base para seu mínimo legal e a exclusão do sursis aplicado, por entender que este é medida mais gravosa ao réu do que cumprir a pena em regime aberto.

Em contra-razões
, o
parquet
manifesta-se pelo provimento parcial do apelo, tão somente para seja excluído o sursis aplicado e o réu cumpra a pena em regime aberto.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo improvimento do recurso manejado.

É o relatório
.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

1 - Da redefinição da pena base
.

Requer a defesa a redefinição da pena base para seu mínimo legal, por entender que não foi provado nos autos as sequelas que a vítima alega ter ficado em virtude da ação do apelante.

Sem razão a pretensão aqui posta.

A conduta violada pelo apelante, descrita no art. 129, § 1º, I, do CPB, possui a seguinte pena em abstrato:

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

(...)

Pena - reclusão, de um a cinco anos.”

A pena base do acusado foi formulada, à ID 19834415, nos seguintes termos:

“
Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade é neutra, uma vez que a conduta do réu não extrapola a descrita no tipo penal;

b) não possui antecedentes criminais positivos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ);

c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) as circunstâncias são comuns à espécie, ínsitas ao tipo penal;

g) quanto às consequências, merecem valoração negativa nesse caso, tendo em vista que além da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, tendo em conta que a vítima ficou por 05 meses com o braço comprometido, a vítima relatou em audiência que, após aproximadamente mais de 2 anos da data do crime, ainda sentia sequelas da agressão. Diante disso, constato que as consequências foram além das previstas no tipo penal;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante para a prática do crime.

Assim, considerando a existência circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 2 anos de reclusão.
”

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Para se fixar a pena-base não há critérios puramente matemáticos. Não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado.

Analisando a irresignação posta pela defesa, entendo, inicialmente, que conforme a redação expressa acima, o juiz a quo não valorou o motivo da vítima ter ficado incapacitada por mais de 30 dias para suas atividades habituais, mas sim, apenas enfatizou que “
além da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
”
que qualificou o delito, haveria também sequelas do crime, o que não configura bis in idem.

Assim, o magistrado sentenciante agiu de forma correta, dentro de sua discricionariedade vinculada e todos os parâmetros legais, valorando as consequências do crime de forma justa, pois a lei é clara em relação ao comprovação da grave lesão, no entanto, a comprovação das sequelas que por ventura a vítima possa vir a ter, em virtude do crime praticado, não pode ser procedida através de vários laudos, mês a mês, para que se averigue se em um determinado mês estas cessaram, mas sim, poderá ser constatado por depoimentos e análise in loco pelo magistrado, o que foi o caso deste processo, não havendo razão para se entender em sentido contrário, ainda mais porque a pena foi elevada um pouco só acima de seu mínimo permitido em virtude dessa circunstância negativada.

2 - Da requerida exclusão do sursis
.

Noutro ponto, no que tange a exclusão do sursis aplicado, por entender que esta é medida mais gravosa ao réu do que cumprir a pena em regime aberto, também aqui discordo da tese levantada, pois como dito pela ilustre Procuradora de Justiça em seu parecer, o apelante poderá proceder a renúncia dessa benesse que lhe foi dada, no momento da audiência admonitória, e afirmar, perante o juízo a quo, que deseja cumprir sua pena no regime aberto, tudo após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do condenado que, preenchidas as condições legais, tem a faculdade de aceitá-lo ou recusá-lo em audiência admonitória, nos termos do artigo 160 da Lei de Execução Penal:

"
Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas."

Vale dizer, a partir do momento em que o apenado toma conhecimento das condições impostas magistrado, poderá manifestar-se sobre a aceitação ou recusa do benefício do sursis.

Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 568-569, leciona:

"(...) como já vimos, ao tratarmos da natureza jurídica do sursis, cuida-se de um benefício, sob condições. Estas precisam ser entendidas e aceitas pelo condenado. Não é possível obriga-lo, à força, a cumprir, por exemplo, uma prestação de serviços à comunidade. Por tal motivo, o juiz, na audiência admonitória, lerá a decisão ao sentenciado, incluídas as condições às quais ficará submetido, alertando-o para as consequências do não cumprimento e da prática de outra infração penal, que será a revogação do benefício, mas, obviamente, colhendo o seu ciente e a sua aceitação. A lei não menciona expressamente essa concordância, que se dará, por uma questão lógica, ao final da audiência, com a assinatura do termo. Recusando-se, eventualmente, ao cumprimento das regras do sursis, perderá este o efeito e será o condenado encaminhado para o regime fixado na sentença (aberto, semiaberto ou fechado). Entendemos não ser o caso de revogação, pois nem mesmo aceitação houve. (...).
"

Cumpre lembra ainda que o sursis é um benefício garantido ao condenado para que cumpra os requisitos estabelecidos no artigo 77 do Código Penal, não se tratando, assim, de uma imposição ao cumprimento da pena.

Significa dizer que o sentenciado pode recusar o benefício se entender que as condições nele estabelecidas são mais desfavoráveis do que o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Logo, entendo necessário aguardar a audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação, para que lá o recorrente manifeste sua intenção em aderir ou não aos benefícios do sursis.

Ante o exposto, n
a esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 01/07/2025